Tribunal: TJBA
Processo: 8073874-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073874-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: DULCINEA BASILIA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

PJ6

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. SUPERENDIVIDAMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE OFERECE PRODUTOS FINANCEIROS. EQUIPARAÇÃO A FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFLITO APARENTE ENTRE DECRETO ESTADUAL (Nº 17.251/2016) E LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por uma associação civil de servidores públicos em face de decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por uma de suas associadas, servidora pública, deferiu tutela provisória de urgência para limitar a totalidade dos descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos. A decisão recorrida fundamentou-se na proteção ao mínimo existencial da consumidora, em aparente estado de superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Órgão Colegiado consistem em analisar: a) o cabimento da concessão de tutela de urgência em caráter liminar nas ações de repactuação de dívidas, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor; b) a natureza da relação jurídica estabelecida entre a associação (Agravante) e sua associada (Agravada), para fins de definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e do microssistema de tratamento do superendividamento, especialmente quando a associação concede benefícios de natureza financeira; c) a prevalência da legislação federal de proteção ao consumidor e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana sobre as disposições de decreto estadual (Decreto nº 17.251/2016) que estabelece margens consignáveis distintas e autônomas para associações; d) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência da devedora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de "auxílio financeiro" mediante contraprestação remunerada pela associação Agravante caracteriza a entidade como fornecedora de serviços financeiros, nos termos do art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de todo o microssistema consumerista, inclusive as normas de tratamento do superendividamento instituídas pela Lei nº 14.181/2021. A natureza jurídica de associação civil não descaracteriza a relação de consumo quando há prestação de serviços financeiros no mercado.

4. O rito especial da Lei do Superendividamento, que prevê uma fase conciliatória, não afasta a aplicação subsidiária das normas gerais do Código de Processo Civil, incluindo a possibilidade de concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC). Exigir que o consumidor superendividado aguarde a audiência de conciliação enquanto sofre descontos que comprometem sua subsistência esvaziaria a eficácia da proteção legal e violaria o direito fundamental ao mínimo existencial.

5. Normas estaduais que regulamentam a margem consignável dos servidores públicos, como o Decreto Estadual nº 17.251/2016, devem ser interpretadas em conformidade com a legislação federal de ordem pública, como o Código de Defesa do Consumidor, e com os princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana. A análise do comprometimento da renda para fins de preservação do mínimo existencial deve ser global, considerando a totalidade dos descontos voluntários, não sendo lícito que a soma de margens distintas e autônomas resulte em violação da capacidade de subsistência do devedor.

6. A comprovação de que os descontos mensais consomem parcela substancial da remuneração da Agravada, deixando-lhe valor residual insuficiente para as despesas essenciais, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano de natureza alimentar, justificando a manutenção da tutela de urgência que limitou os descontos a um patamar razoável, em linha com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A associação civil que disponibiliza produtos e serviços financeiros aos seus associados, mediante remuneração, enquadra-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se às normas de prevenção e tratamento do superendividamento. 2. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em remuneração é compatível com o procedimento da Lei nº 14.181/2021, não sendo requisito a prévia realização da audiência de conciliação, quando presentes o risco de dano à subsistência do devedor e a probabilidade do direito. 3. O limite global de descontos em folha de pagamento, destinado à proteção do mínimo existencial, prevalece sobre as disposições de norma regulamentar estadual que preveem margens consignáveis autônomas, em razão da hierarquia das normas e da natureza de ordem pública da legislação consumerista."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8073874-90.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, DULCINEA BASILIA DA PURIFICAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça